Tribunal: TJMT
Processo: 1000961-29.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000961-29.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WASHINGTON SOARES - CPF: 062.754.721-46 (APELANTE), CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO), DAIANA MALHEIROS DE MOURA - CPF: 947.494.420-20 (ADVOGADO), EDUARDO BRITO DE ARRUDA 06983992180 - CNPJ: 42.225.622/0001-68 (APELADO), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), OTIMIZA CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 42.650.089/0001-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRETENSÃO DE NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O apelante alega ter sido induzido a erro em contrato de consórcio, que teria sido apresentado como financiamento, com promessa de liberação imediata de crédito para compra de imóvel. Requer a nulidade do contrato, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por suposta omissão no julgamento do pedido de nulidade contratual em razão de suspensão das atividades da empresa
de
Consórcios; e (
ii
) examinar a existência de vício de consentimento no contrato de consórcio, alegado pelo apelante como publicidade enganosa, e a responsabilidade civil dos apelados, com vistas à nulidade do contrato, restituição dos valores pagos e condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não é citra petita,
a se considerar que a eventual
suspensão administrativa das atividades da empresa a
pelada
, isoladamente, não configura vício capaz de invalidar o contrato, salvo prova de que tal suspensão comprometeria o cumprimento das obrigações contratuais, o que não foi demonstrado.

O contrato de consórcio possui regulação específica e prevê, expressamente, que não há garantia de data para a contemplação, conforme cláusulas destacadas no documento assinado pelo apelante, inexistindo indícios de publicidade enganosa ou de promessa de liberação imediata de crédito.

Em contratos de consórcio, a mera expectativa de contemplação não configura direito adquirido, estando os consumidores cientes dos riscos inerentes ao modelo de autofinanciamento.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não dispensa a apresentação de elementos mínimos que demonstrem o alegado vício de consentimento; o apelante não se desincumbiu de comprovar o dolo ou erro na contratação.

O contrato foi celebrado entre partes capazes, com objeto lícito e em forma não vedada por lei, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda, afastando a pretensão de nulidade.

Para a configuração de responsabilidade civil, é imprescindível a comprovação de conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso, não há prova de conduta ilícita praticada pelos apelados, inexistindo fundamento para indenização por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A
eventual
suspensão administrativa das atividades de empresa de consórcio, por si só, não configura vício que invalide o contrato, salvo prova de comprometimento das obrigações contratuais.

A ausência de garantia de contemplação em contrato de consórcio, expressamente estipulada, afasta a possibilidade de rescisão ou nulidade com base em vício de consentimento.

A inversão do ônus da prova no CDC exige elementos mínimos indicativos de vício de consentimento, o que não dispensa o consumidor de apresentar provas iniciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, 18, 30, 35 e 53; Lei 11.795/2008, arts. 2o, 3o e 30; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1269632/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18/10/2011, DJe 03/11/2011; TJMT, RAC 1000487-32.2022.8.11.0023, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara Cível, j. 17-9-2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WASHINGTON SOARES,
contra sentença que
na Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Restituição de Valor Pago, Dano Moral no 1000961-29.2023.811.0003,
julgou improcedente os pedidos em desfavor de
EDUARDO BRITO DE ARRUDA e OTIMIZA CONSORCIOS LTDA.

Em
preliminar,
argui nulidade da sentença citra petita, porque
não analisou o pedido de nulidade do contrato, em razão da
apelada Otimiza
estar com suas atividades suspensas
.

No
mérito,
argumenta que assinou
,
sim, contrato de consórcio
pelo qual adiantou o valor de R$13.300,00
contudo, os apelados garantiram que os valores seriam liberados num prazo de quinze dias
, ocasião em que foi alertado para desconsiderar as informações do contrato
,
isto é,
fora induzido pelas apeladas para mentir quando recebeu ligação de confirma
ção do pactuado, sob a promessa de que se trava de mera formalidade, mas que o que estava valendo era o ofertado pelas Apeladas
.

Destaca
a
ocorrência de publicidade enganosa e vício de consentimento, porque foi induzido a acreditar que firmava contrato de financiamento, com a liberação imediata do valor para compra do imóvel. No entanto, as requeridas apresentarem o contrato de consórcio como se fosse financiamento
.

Reclama que a natureza do contrato só foi esclarecida após a assinatura e a tentativa de cobrar os valores pagos, quando foi informado que não havia garantia de crédito imediato, o que configura vício de consentimento, especialmente pela omissão distorção da informação fornecida pelos apelados.

Assevera
a

ausência de clareza
que viola as normas
do Código de Defesa do Consumidor, além de configurar dano moral pelo sofrimento causado.

Defende que comprovou o golpe sofrido, inclusive que a
apelada Otimiza
está sendo investigada criminalmente, em razão das condutas ilegais por ela praticadas.

Postula o provimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício da sentença, para que se proceda a análise de todos os pedidos, com a
nulidade
do contrato, com a consequente restituição das partes ao estado anterior e devolução integral dos valores pagos
pelo apelante de R$13.300,00 devidamente corrigidos
, ou, a rescisão com base no artigo 35, III, do CDC, com a devolução dos valores pagos, a condenação das requeridas ao pagamento de danos
morai
s no
valor de R$ 20.000,00, em razão dos transtornos experimentados e pela quebra de expectativa com a aquisição frustrada de um imóvel próprio.

Nas contrarrazões, o apelado
Eduardo Brito de Arruda
defende o acerto da sentença. Pede o desprovimento do recurso (id
245817670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR
-
NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO
CITRA PETITA

A preliminar de nulidade de sentença sob a alegação de que a decisão seria citra petita (ou seja, teria deixado de analisar o pedido de nulidade do contrato em razão de a
apelada Otimiza
estar com suas atividades suspensas) deve ser rejeitada
.

É que para que se caracterize uma sentença citra petita, necessário que o juiz tenha omitido a análise de algum pedido ou questão relevante suscitada pelas partes que influencie diretamente o mérito da causa,
cuja omissão
deve ser substancial apta a comprometer a integralidade da prestação jurisdicional.

Pondera-se, todavia, que a eventual
suspensão das atividades da empresa Otimiza, por si só, não é elemento suficiente para justificar a nulidade do contrato firmado
. A nulidade de um contrato exige a presença de vícios jurídicos essenciais, como incapacidade das partes, objeto ilícito ou impossível, ou defeitos que impliquem em afronta direta à ordem pública.

Dito isto, ainda que se considere eventual
suspensão temporária das atividades da
referida
empresa
, por si só, tal
circunstância
não tem o condão
de invalidar
automaticamente o contrato firmado, a menos
que
restasse
demonstr
ado
que
tal
suspensão teve impacto direto sobre a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações contratuais, o que não foi demonstrado neste caso.
Dito isso,
a suspensão administrativa não configura, por si só, um vício que macule a existência, validade ou eficácia do contrato em questão.

Do exposto,
ainda que a
sentença
não tenha mencionado todos os argumentos trazidos pela parte, houve a análise suficiente dos elementos necessários para decidir a validade do contrato, o que afasta a configuração de sentença citra petita.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar
.

É como voto.

III)
VOTO
MÉRITO

A controvérsia em exame está em saber acerca da existência de vício de consentimento em razão da alegada publicidade enganosa, nos termos do art. 37 do Código de Defesa do Consumidor (CDC),
o que culmina na nulidade do pacto,
bem assim saber sobre a responsabilidade civil das requeridas, que se aplica a fornecedores de produtos ou serviços defeituosos (art. 18 do CDC). O recurso também
se fundamenta na aplicação do art. 35 do CDC, segundo o qual, havendo descumprimento da oferta, o consumidor pode optar pela rescisão contratual e pela devolução dos valores pagos.

Em síntese, observa-se que o autor/apelante questiona a
validade do contrato e a possível violação do CDC,
frente a
ausência de transparência sobre a natureza do contrato (consórcio
x
financiamento);
a
responsabilidade solidária em contratos de consórcio celebrados mediante intermediários
e o direito à
reparação moral em casos de quebra de expectativa legítima.

Pois bem. N
os
termos dos
art
igos
2o e 3o da Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, o
“grupo de consórcio é uma sociedade não personificada constituída por consorciados”
, que visa a
“reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento”
.

Neste tipo de contrato
, a relação entre as partes é regida pelo CDC, por expressa previsão legal disposta no artigo 53, §2o, do referido diploma
, como já decidido no
REsp 1269632/MG “
t
endo em vista as características do contrato associativo de consórcio, há dois feixes de relações jurídicas que podem ser autonomamente considerados. A relação entre os consorciados e a administradora, regulada pelo CDC, e a relação dos consorciados entre si, não regulada por esse diploma legal.”
(
Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18/10/2011,
DJe
03/11/2011)

Em que pese os argumentos de reforma,
f
a
t
o

é

q
u
e

o conjunto probatório
colacionado
não demonstra a existência de quaisquer irregularidades na celebração do referido Contrato de Participação em Grupo de Consórcio,
porquanto
todas as informações relevantes, sobretudo as hipóteses de contemplação e o tempo de duração do grupo, estão expressamente estipuladas
nas cláusulas.

Como se observa da Proposta de participação em Grupo de Consórcio, juntado pelo próprio Autor/Apelante (
id
245816672
-pág. 1 a 4)
, assinou o documento de que, expressamente,
em negrito e caixa alta, a cláusula de que:

Após, igualmente em consta o item DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA:

Do exposto, não se visualiza a prática de qualquer ato que possa implicar em vício do consentimento, em especial, que a parte autora teria sido induzida em erro no momento da contratação.

Ressalto que muito embora se trate de relação de consumo, é do autor, ora apelante, o ônus de provar o alegado dolo ou qualquer outro vício de vontade, isto é, que efetiva
mente houve a pr
omessa de contemplação imediata,
do que não se desincumbiu
, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não desobriga ele de apresentar elementos mínimos que indiquem um possível vício no contrato questionado, há quem incumbe provas iniciais que apontem para a existência de um defeito, omissão ou abuso no contrato, de forma que a
apelada seja
então incumbida de demonstrar a legalidade e regularidade do contrato firmado
, o que ocorreu no caso.

Nota-se,
ademai
s, que o contrato fora celebrado entre partes capazes, com objeto lícito e em forma não defesa em lei, caso em que deve subsistir tal como estipulado, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e do
pacta sunt servanda.

Isto posto,
não prospera a tese do
apela
nte de que teria sido levado a erro, porquanto as condições estão expressamente previstas, em especial no que diz respeito à contemplação das cotas, sendo descabida a rescisão ou anulação contratual.

Em caso análogo já se decidiu:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação anulatória de contrato de consórcio movida por consumidor, visando à rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente na origem, com condenação da administradora de consórcio.

II. Questão em discussão

2.
A discussão envolve a alegada nulidade do contrato, fraude publicitária, cerceamento de defesa por inversão de ônus da prova em sentença e julgamento antecipado da lide. Também se discute a validade de cláusulas contratuais não impugnadas expressamente e a concessão de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova, mesmo determinada na sentença, não configurou cerceamento de defesa, uma vez que o conjunto probatório foi suficiente para a solução da lide.

4. Não houve julgamento ultra petita, pois o pedido de rescisão contratual envolve, necessariamente, a análise das cláusulas contratuais em sua totalidade.

5.
A alegação de publicidade enganosa não se sustenta, dado que o contrato firmado foi claro quanto à ausência de garantia de contemplação imediata, sendo descabida a anulação do negócio jurídico.

6. Na espécie, há declaração expressa do autor no contrato de que ele não havia recebido qualquer promessa de contemplação por prazo determinado e ainda texto destacado em negrito e caixa alta, próximo da assinatura, com a frase “ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido
inicial.

Tese de julgamento: “Não configurada a prática de publicidade enganosa ou vício de consentimento em contrato de consórcio que expressamente alerta para a ausência de garantia de data de contemplação,
é
indevida a rescisão contratual e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, VIII, 30, 35 e 53; Lei 11.795/2008,
arts
. 2o, 3o e 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1269632/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18/10/2011,
DJe
03/11/2011
.”
(
TJMT – RAC
1000487-32.2022.8.11.0023 -
Quinta Câmara Cível -
Relator Des. Marcos
Regenold
Fernandes
, julgado em 17-9-2024)
(grifei)

Por fim, se não verificado descumprimento contratual pela parte requerida/apelada, condição que autorizaria a liberação do crédito ou a resci
são do
contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, dev
e
atender aos ditames da Lei n.11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30, que assim dispõe:

“Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o”.

Isto posto, a parte contratante ostenta o direito de requerer a rescisão contratual e desistir do negócio, desde que observe os termos do contrato e as penalidades previstas para essa situação. Todavia, se não houver violação contratual por parte da requerida, ora apelada, não há fundamento jurídico para conceder a
rescisão ou exigir indenização por danos materiais/morais.

Para que haja responsabilidade civil, é necessário comprovar a ocorrência de conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso em análise, não foi demonstrada qualquer conduta ilícita praticada pela
s
requerida
s apeladas, o que afasta a pretendida condenação do
pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.

Ante o exposto,
NEGO provimento ao recurso
para manter a sentença de improcedência. Por consequência, ficam majorados os honorários de sucumbência em grau de recurso de
15% para 17% sobre o valor da causa (artigo 85, §11, do CPC), observadas as condições do artigo
98, §
§2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024